Tribunal: TJMT
Processo: 1024855-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024855-09.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Juízo da Terceira Vara Cível de Sinop - MT (SUSCITANTE), Juiz da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop (SUSCITADO), ISAC REIS SILVA - CPF: 056.711.931-92 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DISTINTOS. CONEXÃO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
:

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, após declinação de competência pelo Juízo da 4a Vara Cível da mesma Comarca, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c
Indenização por Danos Morais.
O conflito envolve dois processos semelhantes, porém fundamentados em contratos distintos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há uma questão em discussão: determinar se há conexão entre as ações propostas que justifique a reunião dos processos, considerando que, apesar de haver identidade de partes, os pedidos são baseados em contratos diferentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Nos termos do art. 55 do CPC, para que se configure conexão entre ações, é necessário que haja identidade de pedido ou de causa de pedir. No caso, embora as partes sejam as mesmas, as causas de pedir são distintas, pois envolvem contratos diferentes.

A simples existência de partes idênticas não é suficiente para caracterizar a conexão, sendo necessário que o pedido ou a causa de pedir sejam comuns, o que não ocorre no presente caso.

A distinção dos contratos evita o risco de decisões conflitantes, de modo que não se justifica o julgamento conjunto das ações. Precedentes do TJMT indicam que não há conexão quando os processos tratam de contratos diversos, mesmo que as partes sejam as mesmas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Conflito de Competência procedente, declarando-se competente o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

Tese de julgamento
:

Não se configura conexão entre ações que, apesar de possuírem partes idênticas, baseiam-se em contratos distintos, afastando-se a possibilidade de decisões conflitantes.

A competência é do juízo prevento, que inicialmente recebeu a distribuição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 55; CPC, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, 1019563-14.2022.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Dirceu dos Santos, julgado em 02/02/2023; TJMT, N.U. 1000111-47.2024.8.11.0000, Rel. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 07/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Turma
:

Trata-se de
Conflito de Competência Negativo

suscitado pelo
JUÍZO DA
3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP

em razão da declinação de competência do
JUÍZO DA
4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP
, nos autos da
Ação
de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
n.o
1015085-44-2024.8.11.0015
ajuizada por
Isac
Reis da
S
ilva
em desfavor de
UNIC – Universidade de Cuiabá.

Na origem, a referida
a
ção foi distribuída à
4
a Vara
de Sinop
que, após constata
da a
conexão com a Ação n.o 1015082-89.2024.8.11.0015, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Sinop,
determinou
a remessa dos autos
para esta Vara.

Defende o juízo suscitante, em síntese, que
embora
figure n
as ações as mesmas partes litigantes, a causa de pedir é diversa, porquanto
no processo n.o 1015082- 89.2024.8.11.0015 o contrato objeto da lide é o de n.o 11232419,
enquanto
na ação n.o 1015085- 44.2024.8.11.0015 o contrato é o de n.o 11249199, não havendo, portanto, relação de conexão ou risco de decisões judiciais conflitantes.

A partir dessas considerações
, suscitou o presente conflito negativo.

O juízo suscitado informou que declinou da competência para o processamento dos autos n.o 1015085-44.2024.811.0015, haja vista que, anteriormente, o requerente ajuizou ação contendo o mesmo pedido e identidade
do
polo passivo, cujo processo foi distribuído perante a 3a Vara Cível de Sinop (ID 242477186).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, t
rata-se de Conflito de Competência Negativo
suscitado pelo
JUÍZO DA
3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP
em razão da declinação de competência do
JUÍZO DA
4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP
, nos autos da
Ação
de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
n.o
1015085-44-2024.8.11.0015
ajuizada por
Isac
Reis da
S
ilva
em desfavor de
UNIC – Universidade de Cuiabá.

Em síntese, a inicial da
Ação
de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
n.o
1015085-44-2024.8.11.0015 distribuída ao juízo suscitado pleiteia a retirada do nome do autor do rol de devedores em razão da cobrança de dívida prescrita referente ao contrato n.o
11249199
.

Por sua vez,
a inicial da
Ação
de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
n.o
1015082-89.2024.8.11.0015 distribuída ao juízo suscitante pleiteia a retirada do nome do autor do rol de devedores em razão da cobrança de dívida prescrita referente ao contrato n.o
11232419
.

O Juízo suscitado declinou a competência ao argumento de que existe conexão entre os processos, nos seguintes termos:

“
Verifico que o presente feito guarda conexão com o processo no 1015082-89.2024.8.11.0015, em trâmite na 3a Vara Cível desta Comarca, nos termos do art. 55, caput e § 1o, do CPC, o qual dispõe que as ações conexas são aquelas que possuem em comum o pedido ou a causa de pedir.

Neste caso, há identidade de partes e de pedido, pois em ambos os processos o requerente pretende a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, bem como indenização por dano moral, distinguindo-se os feitos apenas em relação aos contratos questionados.

Neste ponto, verifico que o aludido processo foi distribuído anteriormente (às 09h34min do dia19/06/2024). Este processo, por sua vez, foi distribuído a esta 4a Vara, em 19/06/2024, às 09h40.

Desse modo, o Juízo da 3a Vara Cível é prevento, na forma do art. 59 do CPC, de modo que DECLINO da competência para processar e julgar este feito e determino a remessa destes autos ao Juízo da 3a Vara Cível desta Comarca.”

Na sequência, o
JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP
suscitou o presente conflito, ao argumento de que não há conexão entre os processos, porquanto embora as ações possuam as mesmas partes, consubstanciam suas causas de pedir em contratos distintos.

De fato, em que pese haja similaridade de partes, não há similaridade de causas de pedir e pedido, porquanto as ações mencionadas tratam de contratos diversos.

Dispõe o art. 55 do CPC:

“Art. 55. Reputam-se conexas
2
(duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”.

Logo, como as ações não têm pedido ou causa de pedir em comum, não há falar em conexão e nem mesmo em possibilidade de decisão conflitante, fato este que não justifica a remessa do presente feito ao
JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP
, ora suscitante.

Nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
CONTRATOS DISTINTOS – DESNECESSIDADE DE JULGAMENTO
EM CONJUNTO
– AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE, DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES E CONVENIÊNCIA –
NÃO INCIDÊNCIA DO § 3o DO ARTIGO 55 DO CPC – CONEXÃO NÃO CONFIGURADA
– COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE. Conquanto exista similitude arguida pela parte requerente se refere apenas
a parte requerida e aos contratos com cláusulas idênticas, sendo que
a causa de pedir remota trata de contratos distintos
, pois se referem
a
aquisição de unidades imobiliárias específicas, de modo que não há se falar em conexão, tampouco de prolação de decisões conflitantes”
(TJMT, 1019563-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)
(
g.n
.)

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - CONEXÃO AFASTADA -
PROCESSOS QUE EMBORA TENHAM IDENTIDADE DE PARTES TRATAM DE CONTRATOS DISTINTOS
- PRECEDENTES DESTA CORTE - CONFLITO PROCEDENTE.

É de ser afastada a alegada conexão de ações se
restar
verificado que
embora tenham identidade de partes, não há, entretanto, identidade entre os pedidos, máxime porque tratam de contratos diversos, fato, aliás, que afasta a possibilidade de prolação de decisões conflitantes
.”
(N.U 1000111-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/03/2024,
Publicado
no DJE 12/03/2024)
(
g.n
.)

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o Conflito de Competência, a fim de declarar como competente o Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024